Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS E BENEFICIÁRIOS DISTINTOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA.

1. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Inteligência do artigo 55 e parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

2. Observando-se distintas as notas fiscais de cobrança, bem como os beneficiários do plano de saúde, inexiste a alegada conexão, não havendo que se falar em decisões conflitantes, homenageando-se o princípio do juiz natural,.

3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).